Tribunal: TJES
Processo: 5014215-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014215-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES FRIZZERA DA SILVA HONORIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014215-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES FRIZZERA DA SILVA HONORIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO DE CRIMES. TRÁFICO DE DROGAS (CRIME IMPEDITIVO) E TRÁFICO PRIVILEGIADO (CRIME NÃO IMPEDITIVO). DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INDULTO PARCIAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU AUMENTO DA PENA REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apenado Charles Frizera da Silva, com condenações unificadas por tráfico de drogas (crime impeditivo) e tráfico privilegiado (crime não impeditivo), interpôs agravo em execução penal contra a decisão que concedeu o indulto da pena do crime não impeditivo. A decisão determinou que a pena remanescente do crime impeditivo seria de 1/3, com início da contagem em 26/12/2023, após a utilização do período de pena já cumprido para viabilizar a concessão do indulto do crime comum. A defesa alegou que a decisão foi prejudicial, pois resultou em um aumento da pena remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão do juízo de primeiro grau, ao conceder o indulto para um dos crimes, agiu corretamente ao fixar um novo marco inicial de cumprimento de pena para o crime impeditivo. A discussão central é saber se a aplicação do indulto parcial, em caso de concurso de crimes, pode resultar na alteração do cômputo da pena já cumprida para o crime impeditivo, de forma a não gerar prejuízo ao apenado.

III. Razões de decidir

3. O art. 76 do Código Penal estabelece que, no concurso de crimes, a pena mais grave deve ser executada primeiro. No presente caso, a pena do crime de tráfico de drogas (crime hediondo/impeditivo) deve ter precedência sobre a pena do crime de tráfico privilegiado (crime comum/não impeditivo).

4. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 exige, para a concessão do indulto no crime não impeditivo, que o condenado tenha cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo. A decisão de piso verificou que esse requisito foi cumprido.

5. A decisão de primeiro grau não promoveu um aumento da pena, mas sim uma "adequação contábil". O tempo de pena já cumprido foi utilizado para extinguir o crime não impeditivo por meio do indulto, o que exige a separação e o recálculo do saldo remanescente referente apenas ao crime impeditivo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a tese de que, em casos de concurso de crimes, é possível a análise isolada de cada condenação, desde que respeitados os requisitos legais e a precedência de execução da pena mais grave. A decisão recorrida está em harmonia com esse entendimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução interposto por
CHARLES FRIZERA DA SILVA,
em face da decisão que concedeu o indulto das penas privativa de liberdade e da pena de multa ao Reeducando em relação a ação penal n° 0098180-98.2010.8.08.0035.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecido o cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, abstendo o Juízo de qualquer alteração no quantum cumprido dessa pena, até a data da decisão, mantendo-se a decisão de indulto (crime não impeditivo) em todos os seus demais termos.

Contrarrazões, no id. 15660731, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, no id. 15661536, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id. 15785983, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014215-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES FRIZZERA DA SILVA HONORIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
CHARLES FRIZERA DA SILVA,
em face da decisão que concedeu o indulto das penas privativa de liberdade e da pena de multa ao Reeducando, em relação a ação penal n° 0098180-98.2010.8.08.0035.

Em suas razões, busca a defesa, seja reconhecido o cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo, abstendo o Juízo de qualquer alteração no quantum cumprido dessa pena até a data da decisão, mantendo-se a decisão de indulto (crime não impeditivo) em todos os seus demais termos.

Da Alegada Incompatibilidade e o Aumento da Pena Remanescente

A defesa sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau, ao conceder o indulto para um dos crimes, teria "decotado" o período de pena cumprido no crime impeditivo, resultando em um aumento da pena remanescente de 1 ano, 10 meses e 4 dias para 2 anos.

Esse argumento, no entanto, repousa em uma premissa equivocada.

Conforme corretamente apontado pelo Ministério Público, não houve um aumento da pena, mas uma adequação contábil, que seguiu a ordem de execução penal estabelecida pelo ordenamento jurídico.

O apenado foi condenado por dois crimes: um de tráfico privilegiado (crime não impeditivo) e outro de tráfico de drogas (crime impeditivo).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, no concurso de crimes, a pena relativa ao delito mais grave deve ser executada prioritariamente, conforme o art. 76 do Código Penal.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece que, em casos de concurso de crimes, o indulto para o crime não impeditivo não pode ser concedido enquanto o condenado não tiver cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo. No presente caso, o juízo verificou que o apenado já havia cumprido mais de 2/3 da pena do crime impeditivo em 25 de dezembro de 2023.

Com a concessão do indulto para o crime de tráfico privilegiado, a pena desse delito é extinta, conforme o art. 107, II, do Código Penal.

O tempo de pena que havia sido cumprido de forma unificada para ambas as condenações foi utilizado para satisfazer a exigência de cumprimento para a concessão do indulto no crime não impeditivo.

Desse modo, a pena do crime impeditivo, que não foi objeto de indulto, permaneceu.

O que a decisão de primeiro grau fez foi, de forma técnica e correta, determinar que a contagem do tempo a cumprir em relação ao crime impeditivo se reiniciasse após a aplicação do benefício, ou seja, a partir de 26/12/2023.

A defesa alega que "o decreto exige tão-somente a observância prévia do cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo", mas essa interpretação ignora a lógica da execução penal unificada e a consequência da extinção de uma das penas. É evidente que o tempo já cumprido para a pena indultada não pode ser contado novamente para abater o restante da pena impeditiva.

A jurisprudência do STJ citada pela própria defesa, no Habeas Corpus nº 447.102/5P, reforça que "é possível a concessão de indulto nas hipóteses de concurso de crimes, desde que cumpridos os requisitos legais, sendo permitido o exame de cada uma das condenações isoladamente".

A decisão de primeiro grau seguiu justamente essa orientação, ao tratar as penas separadamente para fins de indulto, mas mantendo a necessidade de cumprimento integral da pena do crime impeditivo, que não se beneficiou do perdão presidencial.

Conclusão

Diante do exposto, os argumentos da defesa não encontram fundamento legal.

A decisão agravada não impôs um prejuízo ao apenado, mas sim aplicou corretamente a legislação vigente e os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O juízo de primeira instância agiu em conformidade com o art. 76 do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, nego provimento ao presente agravo em execução penal e mantenho, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)